Tribunal: CARF
Processo: 10865.904732/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904732/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.635 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
JORSA EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. CRÉDITO INFORMADO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO
DE ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO
CARF.
O crédito informado no PER/Dcomp, por se tratar de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, pode ser objeto
de compensação, não sendo apenas utilizado na dedução do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período. Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a possibilidade de formulação de pedido de
compensação com base em pagamento indevido efetivado a título de estimativa de IRPJ e
determinar o encaminhamento dos autos à unidade de origem para que a unidade preparadora
prolate novo despacho decisório em que analise a existência do direito creditório pleiteado,
retomando-se o rito processual habitual. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10865.904727/2009-98,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904732/2009-09
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904732/2009-09

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.630, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisório em que foi apreciada a PER/DCOMP, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos de IRPJ (código de receita: 5993) de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ: 5993).

Por intermédio do despacho decisório de folhas, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência do crédito
informado "por tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período".

Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de folhas,
acompanhada de documentos, na qual alega, em síntese, que: a) recolheu um DARF, valor
referente à estimativa do período em apreço; b) que seria desnecessária a apresentação da
Dcomp, pois registrou esse procedimento contábil e fiscal em Declaração de Compensação; c) a
DRF Limeira decidiu pela impossibilidade de se utilizar o recolhimento indevido de estimativa
de IRPJ efetuado pela Impugnante, com débitos de IRPJ; d) a negativa de compensação não
encontra suporte no ordenamento jurídico; e) a obrigação tributária de recolher estimativas,
como toda obrigação, tem único critério quantitativo que delimita o montante necessário à
satisfação da obrigação; f) artigo 2° da Lei n° 9.430/96 limita a dedução do imposto de renda
devido ao fim do exercício somente às estimativas apuradas na forma da lei; g) seguindo a
mesma linha de raciocínio exposta, as estimativas pagas, que não observarem a forma prevista
em lei, não podem ser alocadas de oficio; h) conclui que é manifestamente possível a
compensação do valor recolhido a maior com os débitos tributários federais, devendo ser
reformado o despacho decisório proferido; i) na época em que requereu a compensação. vigorava
a IN n° 598/05, que permitia a restituição de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, mediante
qualquer código de receita, consoante o artigo 2°, inciso IV, alínea "c", da referida Instrução
Normativa; j) essas regras continuam vigentes e colacionadas na IN SRF n° 901/2008; k) o art.
10 da IN SRF n° 600/2005 reconhece a existência do indébito, mas permite a compensação entre
crédito de pagamento por estimativa e débitos de IRPJ e CSLL, sem que seja necessária a
utilização de programa eletrônico; 1) o programa PER/Dcomp não veda a restituição ou
compensação de estimativas de IRPJ e CSLL; m) em observância ao princípio da eventualidade,
requer o tratamento do indébito como saldo negativo, sobre o qual deve incidir a Selic a partir de
janeiro de 2006; n) há suspensão da exigibilidade do crédito tributário 'à liquidado por
compensação, posto que ainda pendente de exame definitivo a defesa apresentada contra a não-
homologação da compensação declarada. Ao- final, requer a declaração de ineficácia do referido
despacho, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da impugnante, com a
consequente homologação da compensação declarada.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904732/2009-09

Subsidiariamente, requer que seja concedido ao pagamento indevido tratamento
de saldo negativo, com a respectiva incidência de Selic. Finalmente, requer que os débitos
compensados fiquem com a exigibilidade suspensa até decisão definitiva na esfera
administrativa.

A autoridade julgadora de primeira instância decidiu por negar provimento à
Manifestação de Inconformidade, com base nos seguintes fundamentos extraídos da ementa do
acórdão prolatado:
a) Os recolhimentos mensais de IRPJ, quer calculados sobre a receita bruta auferida nesses
períodos, quer a partir de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, as denominadas
estimativas, não caracteriza pagamentos do tributo a ser apurado com o balanço patrimonial
levantado no final do ano-calendário, mas sim meras antecipações. A feição de pagamento,
modalidade extintiva da obrigação tributária, só se exterioriza em 31 de dezembro, pois aí
ocorrente o fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica optante pelo regime de
tributação anual.
b) Do confronto entre o montante antecipado ao longo do ano-calendário e o quantum do
imposto apurado em 31 de dezembro poderá resultar saldo de imposto de renda a pagar ou
saldo negativo de IRPJ, este último, pagamento a maior que o devido, é passível de restituição
ou compensação, sobre o qual serão acrescidos de juros à taxa Selic contados a partir de 1° de
janeiro subseqüente.
c) Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo
170 do Código Tributário Nacional.
d) Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Apresentado Recurso Voluntário reiterando os fundamentos da Manifestação de
Inconformidade, requerendo que seja reconhecido o seu direito de utilizar pagamentos indevidos
efetivados a título de estimativa em pedidos de compensação e, subsidiariamente, a possibilidade
de utilização desse crédito como saldo negativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.630, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Verifica-se do Despacho Decisório acostado a e-fl. 7 que a não
homologação do pedido de compensação em análise é o fato de que o
crédito pleiteado é oriundo de recolhimento de estimativa de IRPJ.
Essa matéria já encontra entendimento consolidado favorável aos
contribuintes, nos termos da Súmula CARF no 84, que reconhece a
possibilidade de requerimento de restituição ou compensação de
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.904732/2009-09

pagamento indevido realizado a título de estimativa, desde a data do seu
recolhimento:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Lado outro, importante destacar que não foi analisada, por meio do
despacho decisório em análise, a existência ou não do crédito pleiteado.
Ademais, não é possível atestar a sua existência com base nos
documentos acostados aos presentes.
Assim, deve ser analisada a existência do crédito pela unidade
preparadora.
Com base no exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a possibilidade de formulação de pedido de
compensação com base em pagamento indevido efetivado a título de
estimativa de IRPJ e determinar o encaminhamento dos autos à unidade
de origem para que a unidade preparadora prolate novo despacho
decisório em que analise a existência do direito creditório pleiteado,
retomando-se o rito processual habitual.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer a possibilidade de formulação de pedido de compensação com base
em pagamento indevido efetivado a título de estimativa de IRPJ e determinar o encaminhamento
dos autos à unidade de origem para que a unidade preparadora prolate novo despacho decisório
em que analise a existência do direito creditório pleiteado, retomando-se o rito processual
habitual.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital